Tribunal: STF
Processo: RE 463939
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-13
Data de publicação: 2007-11-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO JUDICIAL. JUROS MORATÓRIOS.
   OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1.      Permanece
   o entendimento deste Tribunal, fixado pelo Plenário no julgamento
   do RE n. 298.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 3.10.03,
   no sentido de não serem devidos os juros moratórios no período
   compreendido entre a data da expedição do precatório e a do
   efetivo pagamento, se realizado dentro do prazo
   constitucionalmente estipulado. Precedentes.
2.      Os embargos de
   declaração prestam-se às hipóteses do artigo 535 do Código de
   Processo Civil e não para rediscutir os fundamentos do acórdão
   embargado.
Embargos de declaração rejeitados.